Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado referente à dosimetria da pena, ao argumento de que na segunda fase de aplicação da pena não foi levada em consideração a existência da confissão como circunstância atenuante e a possibilidade de fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. A alegação de que não foi analisada a reincidência, utilizada como único fundamento para afastar o regime inicial aberto, evidencia flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de apelação(ID 62315104), de forma que é eminente a preclusão consumativa. Precedentes: Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018.
7. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de omissão quanto à existência de suposta confissão extrajudicial do acusado, pois o fundamento para condenação foram as provas colhidas nos autos, como o Termo Circunstanciado, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição, além dos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, pontuando-se que o depoimento por ele prestado na fase inquisitorial não encontra apoio em nenhum outro elemento de prova (pontos 6 e 7).
8. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Demais disso, importante destacar que não é necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018.